Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0753380-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAN MARIANO DE ARAUJO AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WILLIAN MARIANO DE ARAUJO, que cumpre pena de 7 (sete) anos de reclusão, no regime inicial fechado, por condenação definitiva pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, que determinou a regressão do regime do semiaberto para o fechado. O impetrante informa que o juízo a quo concedeu a progressão do regime, por entender que já houve cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, por não ser o paciente reincidente em crime hediondo. O Parquet interpôs agravo de instrumento, que foi provido por maioria, no sentido de que é necessário o decurso de 3/5 (três quintos) da execução para obter a benesse. Ajuizados embargos infringentes com o fito de fazer prevalecer o voto minoritário que manteve a progressão. Por fim, o Juiz de Execução regrediu o regime para o fechado, em cumprimento ao acórdão. O causídico argumenta que não houve trânsito em julgado da decisão da Turma Criminal, de modo que a autoridade coatora violou o direito do paciente de só ser preso por decisum irrecorrível bem como os princípios da dignidade humana, da individualização da pena e da vedação de incomunicabilidade do preso, de tortura e de tratamento desumano ou degradante, dentre outros. Requer concessão de liminar. É o relatório. Decido. Não obstante o impetrante ter indicado o Juízo da Vara de Execuções Penais como a autoridade coatora, verifica-se que a decisão original da VEP foi no sentido da concessão da progressão de regime. Só após agravo do Ministério Público a 3o Turma Criminal decidiu pelo afastamento do benefício. Confira a ementa: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. INTERPRETAÇÃO. TELEOLÓGICA. FINALIDADE DA LEI. INVIABILIDADE DE EQUIPARAR O REINCIDENTE EM CRIME COMUM A RÉU PRIMÁRIO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE DEVE SER OBSERVADA EM TODAS AS EXECUÇÕES. I - Com a edição da Lei no 13.964/2019, denominada Pacote Anticrime, houve profunda modificação no requisito objetivo para o benefício da progressão de regime no sistema jurídico brasileiro, inclusive com a revogação do §2o do art. 2o da Lei no 8.072/1990. II - A interpretação do novo diploma legal deve se compatibilizar com sua finalidade, sem violar direitos e garantias fundamentais do apenado. O intuito do Pacote Anticrime foi tratar com mais rigor os crimes hediondos e equiparados. III - A reincidência em crime comum não pode ser considerada primariedade para fins de progressão, o que configuraria interpretação contrária à finalidade da nova legislação, além de afronta aos “princípios constitucionais: i. da individualização das penas - que visa garantir a pessoa condenada criminalmente que sua pena seja individualizada, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto; ii. da isonomia - posto que apenas a reincidência específica geraria efeitos, quando a regra geral manda que ela agrave a pena de todos sem distinção do tipo; iii. da proporcionalidade - uma vez que para crimes menos graves a reincidência geraria efeitos e para os crimes hediondos e equiparados a reincidência só acarretaria efeito se específica, sendo verdadeiro contrassenso.” (HC 602034 - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Publicação 18/09/2020) IV - O percentual determinado pelo Pacote Anticrime para os reincidentes em crime comum, a saber, 60% (sessenta por cento), equivale à fração de 3/5 aplicada anteriormente, de modo que não se verifica a hipótese de retroatividade in malam partem. V - Não se pode desconsiderar o entendimento há muito firmado na jurisprudência, de que a reincidência é condição pessoal que surtirá efeitos em todas as penas após a unificação, inclusive quando não reconhecida no título. Precedentes do STJ e do TJDFT. VI - O condenado por crime hediondo ou equiparado, reincidente em crime comum, deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fazer jus à progressão de regime. VII - Recurso conhecido e provido. (0713273-38.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1304101, Data de Julgamento: 26/11/2020, Órgão Julgador: 3a Turma Criminal, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Publicado no PJe : 06/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O ato do MM. Juiz da VEP não tem conteúdo decisório. Trata-se de mero cumprimento do disposto pelo acórdão da 3a Turma Criminal. Confira o trecho relevante: (...) Diante de todo o exposto, considerando que o requerente vem sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional e, diante da ausência de comprovação de riscos concretos e objetivos à sua saúde INDEFIRO o pleito defensivo. Por fim, em cumprimento ao Acórdão 1.304.101 (mov 115.1), acolho a manifestação ministerial de mov. 120.1 e revogo as decisões de movs. 54.1 e 98.1), visto que ainda não alcançado o requisito objetivo necessário à progressão ao regime semiaberto. Atualize-se o RSPE, com urgência e remetam os autos ao CPP, a fim de que transfira o sentenciado para o estabelecimento prisional compatível com o regime fechado, após a necessária observância da quarentena preventiva de COVID-19 no CDP II. (Grifo nosso) Inexiste ato ilícito pela autoridade apontada como coatora. A análise do presente habeas corpus em sede de Plantão Judicial é incabível, em especial por já haver recurso com pedido idêntico em análise no segundo grau de jurisdição. Não há pedido à autoridade competente, a saber, a 3a Turma Criminal. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENA UNIFICADA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO. FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. NÃO ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. PACIENTE REINCIDENTE. CRIMES EQUIPARADOS A HEDIONDO PRATICADOS NA VIGÊNCIA DA LEI N.o 11.464/2007. FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N.o 13.964/2019. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente e foi condenado pela prática de crimes de tráfico de drogas cometidos após a vigência da Lei n.o 11.464/2007, está correta a aplicação da fração de 3/5 para a progressão de regime, sendo incabível a incidência da fração de 1/6. 5. Não se admite o writ quanto ao pedido de aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, porquanto não apreciado pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 6. Habeas corpus não admitido. (0746589-42.2020.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1304508, Data de Julgamento: 26/11/2020, Órgão Julgador: 2a Turma Criminal, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Publicado no PJe: 07/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) O writ é manifestamente inadmissível. Deixo de admiti-lo, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2020, 17h15. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista